Tribunal: TJSP
Processo: 2246991-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão pretérita deferiu o protesto do título executivo judicial – Executada pede a sustação daquele protesto – Cabível o protesto, nos termos do artigo 517 do Código de Processo Civil – Executada não infirmou a correção do cálculo do valor protestado – Eventual pendência de apreciação acerca de compensação de créditos não afasta a validade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão pretérita deferiu o protesto do título executivo judicial – Executada pede a sustação daquele protesto – Cabível o protesto, nos termos do artigo 517 do Código de Processo Civil – Executada não infirmou a correção do cálculo do valor protestado – Eventual pendência de apreciação acerca de compensação de créditos não afasta a validade do título executivo judicial protestado (que permanece exequível, até eventual decisão de deferimento da compensação) – Penhora no rosto dos autos da execução originária não obsta o protesto – Penhora de bens móveis de propriedade da Executada (veículos) não é suficiente para sustar o protesto, pois não se equipara à satisfação da execução – Decisão agravada indeferiu o pedido de sustação do protesto do título executivo judicial – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246991-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELUA
MUSSA GAZI CLINICA MÉDICA, é agravado CLS - ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246991-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 6a Vara Cível
Processo número 0027434-33.2015.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Lúcia Caninéo Campanhã
Agravante: Helua Mussa Gazi Clínica Médica
Agravada: CLS Engenharia e Construções Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DO
JULGADO

Decisão
pretérita deferiu o protesto do título executivo judicial
Executada pede a sustação daquele protesto

Cabível o protesto, nos termos do artigo 517 do Código
de Processo Civil Executada não infirmou a correção
do cálculo do valor protestado Eventual pendência de
apreciação acerca de compensação de créditos não
afasta a validade do título executivo judicial protestado
(que permanece exequível, até eventual decisão de
deferimento da compensação) Penhora no rosto dos
autos da execução originária não obsta o protesto

Penhora de bens móveis de propriedade da Executada
(veículos) não é suficiente para sustar o protesto, pois
não se equipara à satisfação da execução
Decisão
agravada indeferiu o pedido de sustação do protesto do
título
executivo
judicial

RECURSO
DA
EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 27351
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Lúcia Caninéo Campanhã (fls.407 do
processo originário), que, nos autos do “incidente de falsidade documental” (em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246991-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de cumprimento do julgado), indeferiu o pedido de sustação do protesto do título
executivo judicial.
Alega que a controvérsia é relativa a contrato de locação, que
pende a apreciação da compensação por benfeitorias realizadas no imóvel locado,
que incorreto o cálculo do valor exequendo, que houve penhora no rosto dos autos e
que já penhorados veículos com valor de mercado suficiente para a satisfação da
execução. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com a
“anulação do protesto”.
A decisão de fls.15 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.19/24, alegando a preclusão da matéria e
pedindo a condenação às penas da litigância de má-fé.
É a síntese.
Em que pese a prolação de decisão anterior (no processo
originário) de deferimento do protesto do título executivo judicial, a Executada
apresentou pedido de sustação daquele protesto, o que foi apreciado e indeferido pela
decisão agravada, de modo que possível o conhecimento do recurso, pois não houve
preclusão da controvérsia acerca do cabimento (ou não) da sustação do protesto.
Passo a apreciar o mérito recursal.
O processo originário é incidente de falsidade documental e a
sentença de mérito transitada em julgado declarou a falsidade do documento
apresentado pela ora Executada, condenando-a ao pagamento de multa de 10% do
valor da ação de despejo originária (a que foi atribuído o valor de R$ 249.671,43),
em razão da configuração da litigância de má-fé (fls.279/281 e 298 do processo
originário).
A Exequente pediu o cumprimento do julgado (referente à
multa por litigância de má-fé), mas não houve o pagamento espontâneo, com a
consequente penhora de dois veículos (fls.330/331 e 342 daqueles autos).
Ao depois, a Exequente pediu a expedição de certidão para o
protesto do título executivo judicial, o que foi deferido, mas a Executada pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246991-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sustação daquele protesto, e sobreveio a decisão agravada (fls.391/392, 395/398 e
407 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Cabível o protesto do título executivo judicial, pois fundado
em decisão judicial transitada em julgado e já transcorrido o prazo para o pagamento
voluntário do valor exequendo, nos termos do artigo 517 do Código de Processo
Civil (“A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos
termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no
art. 523” ).
Não infirmada a correção do valor exequendo, notando-se
que o cálculo apresentado pela Executada (fls.397 do processo originário) está
equivocado, pois não considerou a incidência da multa e dos honorários advocatícios
da fase de cumprimento do julgado, cada qual em 10% do valor devido, nos termos
do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o protesto é fundado em título executivo
judicial e eventual pendência de apreciação acerca de compensação por benfeitorias
não afasta a validade daquele título (que permanece exequível, até eventual decisão
de deferimento da compensação).
A penhora no rosto dos autos (fls.360 daqueles autos)
tampouco altera o deslinde do feito, porque o crédito remanesce exigível contra a
Executada (o que não se confunde com a possibilidade de transferência para terceiro
do valor de satisfação da execução, em decorrência da penhora no rosto dos autos).
Ademais, a penhora de bens móveis (veículos) não é
suficiente para sustar o protesto, pois não se equipara à satisfação da execução.
Cabe destacar:
“O artigo 517 do CPC/2015 exige para o cancelamento do protesto a
comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente a
simples garantia do juízo prevista na hipótese do artigo 782 do
CPC/2015” (STJ, Ag Int no AREsp 1.399.527/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 08.04.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246991-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé da Executada,
pois não evidenciado o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator